Tribunal: CARF
Processo: 12689.000800/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000800/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/06/2009
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SUBMETIDA AO LICENCIAMENTO
NÃO AUTOMÁTICO. MULTA PREVISTA NA LEI.
Sendo legítima a exigência de licença de importação não automática, com
anuência prévia da ANVISA antes do desembaraço das mercadorias, constitui
dever da fiscalização aduaneira aplicar a penalidade legalmente prevista,novalorde30%sobreovaloraduaneiro,decorrentedainfraçãoao controle
administrativo das importações, em face da omissão do importador em obtê-la

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 08-45.849,
proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR, que decidiu por manter o crédito tributário conforme
previsão do art. 169, inciso I, alínea "b", e § 2o, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003; perfazendo, na data da autuação, um total de R$
22.971,35.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, que a informação de que a mercadoria precisava ser analisada pela ANVISA, como
órgão anuente, já que não constava tratamento para esta NCM específica, logo, a multa era
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000800/2009-64
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000800/2009-64

ilegal, atípica e não havia causada prejuízo ao controle aduaneiro, uma vez que a impugnante
havia “confiado” no SISCOMEX.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, indeferindo o protesto genérico de provas, além de que a LI obtida mediante a errônea
informação do destaque para anuência não é considerada como documento idôneo e deve ser
considerado inexistente para a finalidade de amparar a importação. Portanto, a situação é ainda
mais grave, pois não foi informado nenhum destaque, e, consequentemente, não houve
licenciamento, sendo inegável o prejuízo para o controle aduaneiro e somente após efetuada
exigência pela autoridade administrativa, em 12/08/2009, dois meses após o registro da DI
(12/06/2009), é que foi obtida a licença e retificada a DI.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/02/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.174-189) em 18/03/2020 argumentando a inocorrência da
infração, já que a mercadoria sequer havia sido desembaraçada, afronta aos princípios da
legalidade e tipicidade, bem como a boa-fé da recorrente demonstrada que não houve prejuízo à
administração fazendária, requerendo a total improcedência do auto de infração combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.
O lançamento constitui crédito tributário decorrente da aplicação de
penalidade isolada – multa por importação ao desamparo de Licença de Importação (LI), com
fundamento no artigo 706, inciso I, alínea "a", do Decreto no 6.759/2009 - RA/2009 (inciso I,
“b”, do artigo 169 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 6.562/1978), no
percentual de trinta por cento sobre o valor aduaneiro, pela importação de mercadoria sem
licença de importação ou documento equivalente.
Comprovada a obrigatoriedade de licenciamento não automático pelo
órgão
competente, a sua não obtenção prévia enseja a aplicação da multa cominada nos autos.
A situação é simples: se a Recorrente teve alguma dificuldade ao inserir os
dados do produto importado no SISCOMEX (se houve ou não omissão; se houve ou
não conduta intencional), isso é coisa que não interfere na realidade dos fatos: a
exigência de licenciamento não automático é legal e encontrava-se vigente em momento
bem anterior ao registro das DIS).
Não se trata de presunção alegar que o fato da liberação do produto
importado sem a exigência do licenciamento não automático implicaria a impossibilidade
de revisão das DIs significa, é evidente, tornar tabula rasa a norma jurídica, já aqui
referida, que a permite dentro do prazo decadencial.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000800/2009-64

Cabe observar
que não é de se aplicar o Ato Declaratório Normativo –
ADN Cosit n.o 12, de
1997, o qual restringe-
se às hipóteses, aqui não ocorridas, de erro na classificação tarifária do produto ou de indicação
indevida de “ex” que exija novo licenciamento:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui
infração administrativa ao controle das importações, nos termos
do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração
de
importação
de
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque
"ex"
exija
novo
licenciamento,
automático
ou
não,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.” (grifamos).
Por conseguinte, uma vez configurado o erro cometido pela recorrente é cabível
a multa por falta de Licença para Importação (LI) quando resta demonstrado que a
mercadoria efetivamente importada estava sujeita a licenciamento no órgão competente
para apresentação tempestiva por ocasião do despacho aduaneiro, mas deixou de fazê-
lo, em razão da não indicação do código devido destaque de NCM.
Restando patente que não há que se falar em descumprimento aos princípios da
legalidade/tipicidade, já que o fato, conforme bem demonstrado pela DRJ e reforçado nesta
decisão, se subsome às normas aduaneiras.
Por fim, frise-se que, independentemente da boa-fé do sujeito passivo, não tem o
condão de afastar a responsabilidade por infrações da legislação tributária.
Assim, o legislador ao consagrar a responsabilidade objetiva por atos infracionais,
dispensa a Fazenda Pública de perquirir fatos comprovadores da presença do dolo ou da culpa e
elementos de materialidade efetiva para aplicar a sanção correspondente. A responsabilidade
objetiva garante de forma mais eficaz a coercibilidade do sistema punitivo tributário.
De outro modo, a atividade de fiscalização se inviabilizaria se a cada infração
tivesse que se provar que o contribuinte não autorizou determinada operação por negligência,
imperícia ou imprudência.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000800/2009-64

Fl. 199
DF CARF MF
Original